Tribunal: STF
Processo: RE 206560
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
         - Esta Primeira Turma, ao julgar os embargos de declaração no
RE 153.655. relator o Ministro Sydney Sanches, e o RE 157.042, de que
fui, relator, decidiu que o disposto no artigo 202 da Carta Magna sobre
o cálculo do benefício da aposentadoria não é auto-aplicável, por
depender de legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e
8.213, ambas de 24.07.91).
        - Por outro lado, em inúmeras decisões (assim a título
exemplificativo, no RE 157.571, relator o Ministro Celso de Mello),
esta Primeira Turma tem acentuado que "somente os benefícios de
prestação continuada mantidos pelo Previdência Social na data da
promulgação da Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de seus
valores de acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88,
cujo incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre
situações de caráter previdenciário constituídas - como a presente -
após 05 de outubro de 1988".
          Recurso extraordinário conhecido e provido.